Tribunal: CARF
Processo: 11065.721778/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721778/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.625 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
CALCADOS JACOB SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. DATA DO FATO GERADOR DO IRRF.
JUROS E MULTA DE MORA. EQUÍVOCO DEMONSTRADO.
Para fins de nascimento da obrigação tributária, deve-se prevalecer a data da
ocorrência do fato tributável. Devidamente demonstrado o equívoco no
preenchimento da DCTF, por meio de documentação hábil e robusta, e
comprovando-se a tempestividade do pagamento do tributo, a atualização do
débito com juros e multa de mora deverá ser suprimida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-55.520, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721778/2012-60
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721778/2012-60

No presente caso, o interessado enviou inicialmente a PER/DCOMP no
12420.06284.290307.1.7.02-0108 (retificadora), pleiteando crédito decorrente de Saldo Negativo
de IRPJ, do AC 2006, no valor de R$ 716.366,28.
Em seguida, a recorrente transmitira uma série de outros PER/DCOMP’s, em que
fora utilizando gradativamente o saldo do crédito, com débitos neles informados.
Tem-se que a última PER/DCOMP transmitida, referente a esse crédito, fora a de
no 15637.20370.180607.1.3.02.0040, em que apurou o crédito remanescente atualizado de R$
93.037,47, utilizado integramente para débitos nele informados.
Entretanto, a DRF de Novo Hamburgo emitira Despacho Decisório (processo do
crédito no 11065-917.335/2009-77) , em 23/10/2009, homologando parcialmente a compensação,
vez que apesar de confirmar integralmente o crédito de SN no valor de R$ 716.366,28, entendeu
que este era insuficiente para quitar os débitos informados pelo contribuinte, conforme verifica-
se a seguir:

Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade em 01/12/2009, onde discorda dos cálculos efetivados pelo sistema da RFB,
anexando planilha com os valores compensados e as atualizações procedidas de acordo com a
Taxa Selic, e informa que cumpriu a legislação.
Em seguida fora proferido o seguinte Despacho (e-Fl. 243), razão pela qual o
presente processo está tramitando sob nova numeração (Processo no 11065.721778/2012-60):
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721778/2012-60

“Tendo em vista orientação abaixo, constante no SISCAC
-
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO, SISTEMA DE CONTROLE
DE CRÉDITOS - SCC, DESPACHOS DECISÓRIOS, OBSERVAÇÃO No 2:
"Nos casos em que o direito creditório for reconhecido de forma integral e a
contestação do sujeito passivo versar unicamente sobre remuneração de crédito ou
cálculos de compensação, a manifestação de inconformidade deve ser recepcionada em
processo administrativo diverso do processo de credito mencionado no despacho
decisório".
Juntamos o conteúdo do processo 11065.917335/2009-77 a este processo.”

O processo fora então encaminhado para a DRJ, que julgou totalmente
improcedente a Manifestação de Inconformidade, destacando as seguintes razões de mérito:
“(...) Compulsando os elementos juntados ao processo, verifiquei que não há
divergência entre a atualização do direito creditório, no valor original de R$ 716.366,28
realizada com base na Taxa Selic pelo sistema da RFB e aquela constante da planilha da
contribuinte.
A diferença, entre o demonstrativo trazido pela impugnante e o Detalhamento da
Compensação emitido pelo sistema de compensação da RFB, resume-se à DCOMP
34349.61851.080607.1.3.02.0012, na qual a contribuinte indica a utilização de direito
creditório valorado no importe de R$ 138.183,89, para quitação de débito no valor
principal de R$ 112.500,00, e o sistema da RFB informa a utilização de R$ 148.218,89,
correspondente ao crédito original de R$ 139.868,74, para extinção de igual débito.
A diferença decorre do débito (cód rec 9385) do PA 01-05/2007, com vencimento em
15/05/2007, no valor de R$ 112.500,00, conforme dados do sistema da RFB (fls.
232/233 do processo eletrônico).
Como o vencimento se deu em 15/05/2007 e a DCOMP foi apresentada em 08/06/2007,
foi inserido multa de mora (R$ 8.910,00) e juros de mora (R$ 1.125,00) para extinção
do débito por compensação.
Na DCOMP, a contribuinte informou PA 1o dec/maio/2007, com data de vencimento
13/06/2007 (fls. 96 e 217 do processo eletrônico).
Verifiquei no sistema DCTF que o débito, no importe de R$ 112.500,00, código de
receita 9385-02, efetivamente corresponde ao 1o decêndio de maio de 2007.
Resta definir qual o vencimento correto.
No MAFON/2007 (Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte para o ano-calendário
2007), tem-se que, para o código de recolhimento 9385, indicada a devida base legal:
PRAZO DE RECOLHIMENTO
Até o 3o (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
(Lei 11.196, de 2005, art. 70, I, b, 3).
Portanto, como os dias 12 e 13 de maio de 2007 recaíram num final de semana, o
vencimento do prazo de recolhimento para o tributo com código de receita 9385,
referente ao 1o decêndio de maio de 2007, ocorreu em 15/05/2007, estando correto o
cálculo realizado pelo sistema da RFB e equivocado o cálculo inserido na declaração
apresentada pela contribuinte que tomou por base vencimento em 13/06/2007.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721778/2012-60

A contribuinte não discute a aplicação de multa de mora e juros de mora sobre débitos
em atraso, tanto que efetuou os cálculos com a inserção dos acréscimos legais nos
demais débitos compensados que se encontravam em atraso. Errou somente na definição
da data de vencimento do débito, como já explicado.
Pelo exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 253), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/01/2015 (e-Fls. 254 a 291).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou, em síntese:
i.
Que ao apresentar a Manifestação de Inconformidade entendeu que havia
tido um equívoco por parte da DRF ao analisar o crédito;
ii.
Entretanto, com os fatos elucidados pela DRJ, verificou que o equívoco se
tratou na verdade de um erro na transmissão da informação da DCTF em
relação ao IRRF de uma indenização paga ao seu representante comercial;
iii.
Que no referido caso, a Recorrente realizou um distrato com um
representante comercial, em 05/06/2007, em que pagou a quantia de R$
750.000,00, sendo retido a título de IRRF a importância de R$ 112.500,00;
iv.
Que, com base na escritura pública, realizou os lançamentos contábeis na
data da efetiva transação, ou seja, 05 de junho de 2007, sendo o pagamento
programado para o transcorrer do ano 2007 e 2008;
v.
Que “conforme consta em anexo, as páginas do Livro Razão
correspondente às contas sob comento, demonstram a data em que o fato
(indenização paga a representante) ocorreu, sendo inclusive anexada a
página referente ao IRF A PAGAR do mês de maio de 2007, em que o
valor de R$112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) não consta,
mas sim, no mês de junho, conforme a data (05/06/2007) do ato
(indenização), determinado na escritura pública lavrada”;
vi.
Que “a informação constante na DCTF do Mês/Ano: Mai 2007, página 08,
foi equivocada por parte do Contribuinte, não tendo correspondência ao
que de fato ocorreu. A informação errada do Contribuinte determinou o
vencimento para recolhimento do imposto de renda retido na fonte no dia
15 de maio de 2007”;
vii.
Que “considerando a documentação trazia agora aos autos, que traz luz à
correta data da indenização (fato jurídico), e, por consequência da retenção
do imposto correspondente, demonstra que este corresponde ao 1o
decêndio de junho de 2007, cujo vencimento ocorreu em 13 de junho de
2007,
sendo compensado com a entrega da Dcomp no
34349.61851.080607.1.3.02-0012 no dia 08 de junho de 2007”;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721778/2012-60

viii.
Que como só tomou ciência do equívoco após as elucidações realizadas
pela DRJ, ficara impossibilitado de realizar a retificação da DCTF, por ter
transcorrido mais de cinco anos do prazo de entrega da informação;
ix.
Menciona, ainda, o Princípio da Verdade Material, a fim de que suas
alegações e documentos apresentados em sede recursal sejam
considerados.

Junto ao Recurso Voluntário, a empresa apresenta os seguintes documentos
adicionais (além dos já juntados em sede de Manifestação de Inconformidade), a fim de
corroborar o alegado:
i.
DCTF de maio de 2007;
ii.
DCTF Retificadora de junho de 2007;
iii.
Escritura Pública no 13479, DISTRATO E TRANSAÇÃO SOBRE
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL;
iv.
Livro Razão, conta IRF A PAGAR de maio de 2007;
v.
Livro Razão, conta IRF A PAGAR de junho de 2007;
vi.
Livro Razão, conta INDENIZAÇÃO COMISSÕES de junho 2007.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Pelo fatos narrados, verifica-se que a presente controvérsia gira em torno da
diferença de cálculo dos valores atualizados informados na DCOMP no
34349.61851.080607.1.3.02.0012, no qual o contribuinte indica a utilização de direito creditório
valorado no importe de R$ 138.183,89, para quitação de débito no valor principal de R$
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721778/2012-60

112.500,00, e o sistema da RFB acusa a utilização de R$ 148.218,89, correspondente ao crédito
original de R$ 139.868,74, para a extinção de igual débito, gerando a diferença em litígio na
monta de R$ 10.035,03.
Como relatado, a DRJ não reconheceu do crédito, por verificar que fora declarado
em DCTF o débito de IRRF no importe de R$ 112.500,00, referente ao 1o decêndio de maio de
2007. Diante disso, e com fundamento no Art. 70, I, b, 3, da Lei no 11.196/2005, entendeu que o
vencimento correto do tributo em questão seria 15/05/2007, e não 13/06/2007, conforme inserido
pelo contribuinte na DCOMP no 34349.61851.080607.1.3.02.0012.
Em contraposição aos argumentos da DRJ, conforme acima colacionados, a
Recorrente alega que cometera um equívoco na escrituração da DCTF, vez que na realidade o
fato gerador ocorrera em 05/06/2007, o que se enquadraria no 1o decênio de junho de 2006, razão
pela qual o vencimento apresentado na DCOMP estaria correto.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o conjunto probatório apresentado pela
Recorrente demonstra solidez no sentido de que se tratou realmente de equívoco no
preenchimento da DCTF.
Isto porque, a escritura pública apresentada ratifica a data de 05 de Junho de 2007,
como o marco temporal do distrato realizado com a empresa VALESINOS
REPRESENTAÇÕES LTDA, que gerou o nascimento da obrigação tributária no valor de R$
112.500,00, a seguir recortada:

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721778/2012-60

Analisando-se, ainda, o Livro Razão apresentado, contata-se que o contribuinte
realizou o lançamento contábil do IRRF, em discussão, na data de 05/06/2007,conforme verifica-
se a seguir:

Desta feita, apesar de ter sido declarado em DCTF o período de apuração do 1o
Decêndio de Maio, entendo que se deve prevalecer a data da ocorrência do fato tributável
(05/06/2007), para fins de aplicação do critério temporal da hipótese de incidência tributária
previsto na legislação.
Nesse sentido e, ainda, com supedâneo no Princípio da Verdade Material, revela-
se correta a atribuição da data de vencimento indicada na DCOMP, do tributo em questão, para
13/06/2007, razão pela qual a diferença de atualização apurada pela RFB no valor de R$
10.035,03 é consequentemente suprimida.
À vista dos argumentos apresentados, entendo que a compensação declarada na
PER/DCOMP no 15637.20370.180607.1.3.02-0040 deve ser reconhecida e homologada em sua
totalidade.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721778/2012-60

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital